Tribunal: STF
Processo: RHC 239849
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por N. K. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 861.432/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeiro grau, às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 4 anos e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, por ter praticado os delitos de estupro de vulnerável e descumprimento de medida protetiva. Interpostas apelações pelo Parquet e pela defesa, o Tribunal local majorou a pena do paciente para 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, e 4 meses e 20 dias de detenção. 



    Na presente sede, a defesa alega nulidade dos atos processuais posteriores ao julgamento da apelação, uma vez que o recorrente não foi intimado pessoalmente para recorrer da decisão que inadmitiu o recurso especial, tendo o processo transitado em julgado.



    Requer, ao final, 



    “o recebimento, processamento e acolhimento das razões do Recurso Ordinário Constitucional (concessão da ordem do habeas Corpus), liminarmente, “para anular a certidão do trânsito em julgado do acórdão proferido pela segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que negou o recurso especial nos autos n. 5003456-52.2020.8.24.0057, determinando-se a reabertura do prazo para recursos”. 



    Também em liminar, pede-se o restabelecimento do cumprimento da pena imposta pela sentença de “8 anos de reclusão em regime semiaberto”, intimando-se o juízo da execução penal nos autos para a devida alteração nos auto do SEEU n. 8000422-52.2022.8.24.0023/SC), até o trânsito em julgado da ação. 



    Como ressaltado, as informações prestadas e os documentos anexados são suficientes para o conhecimento da liminar sem a necessidade de produção de provas ou de informações do juízo de origem. 



    Concedida a liminar, após parecer da dd. procuradoria, que o presente Recurso Ordinário Constitucional seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar concedida, e se dignem os preclaros Ministros da Turma Julgadora, nos termos precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal (HC185051/SC), a confirmação dos pedidos liminares determinando-se à origem nos autos principal e de execução o cumprimento da ordem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada não divergiu da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, no sentido de que a previsão de intimação pessoal do réu prevista no art. 392 do Código de Processo Penal – CPP não se estende ao acórdão proferido no julgamento da apelação, ainda que a pena imposta tenha sido elevada. 



    2. Como bem destacado no parecer ministerial, "o precedente do Supremo Tribunal Federal a que se refere a impetração, segundo o qual seria necessária a intimação pessoal do réu preso do julgamento da apelação, trata de situação diversa, em que a decisão absolutória fora reformada pelo acórdão de apelação para condenar o réu, sendo evidente, nesse caso, o prejuízo". 



    3. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.”  



    O Julgado não evidencia flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. Pelo contrário a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando-se o convencimento formado.



    Com efeito, o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik assim decidiu as questões postas na presente impetração:  



    “Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a previsão de intimação pessoal prevista no art. 392, do Código de Processo Penal somente se aplica ao condenado preso, preventivamente ou em decorrência de outras condenações, e em relação às sentenças de primeiro grau, não existindo direito subjetivo do réu de ser intimado pessoalmente do julgamento do recurso de apelação ou de seu resultado. 



    É, portanto, no caso em análise suficiente a intimação da defesa técnica.



    (...)



    Por fim, não há falar em ausência ou deficiência de defesa técnica, tendo em vista que o ora paciente foi assistido durante toda a instrução processual por advogado constituído, que atuou em todas as fases do processo, apresentando inclusive, recurso especial que foi inadmitido na origem. Não há de se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado que atuou anteriormente no feito. 



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.”  



    De fato, há de se destacar que a condenação penal do recorrente transitou em julgado, razão pela qual eventual reforma da decisão de origem deve ser requerida pelas vias processuais próprias, no caso a revisão criminal.



    Ainda que superado esse óbice, verifico que razão não assiste ao recorrente. Explico.



    Quanto à suposta ausência de intimação pessoal do ora paciente acerca do acórdão que elevou a condenação, o Ministro Relator do writ no STJ assentou que “não há falar em ausência ou deficiência de defesa técnica, tendo em vista que o ora paciente foi assistido durante toda a instrução processual por advogado constituído, que atuou em todas as fases do processo, apresentando inclusive, recurso especial que foi inadmitido na origem.”



    Esse entendimento está perfeitamente alinhado à jurisprudência da Corte, pois na espécie não restou demonstrado o efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 199621 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 23/09/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. Até a edição da Lei 11.719/2008, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade, e, por consequência, a sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). 2. Ademais, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a apresentação da defesa prévia o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não das diligências suscitadas a destempo pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. De acordo com o art. 400, § 1º, do CPP, cabe ao magistrado condutor do processo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente em casos em que o requerimento de produção de provas é deduzido de forma extemporânea, como se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 142994 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/04/2018)  



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Por fim, refiro trecho do voto do Relator no STJ que bem ressaltou que, “como bem destacado no parecer ministerial, ‘o precedente do Supremo Tribunal Federal a que se refere a impetração, segundo o qual seria necessária a intimação pessoal do réu preso do julgamento da apelação, trata de situação diversa, em que a decisão absolutória fora reformada pelo acórdão de apelação para condenar o réu, sendo evidente, nesse caso, o prejuízo’ (fl. 589).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



                      Documento assinado digitalmente